Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARCONDES DE ARAUJO BARBOSA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 77086940). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Entretanto, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, observa-se que o apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça na origem. Sobreveio decisão que facultou ao demandante a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais (ID 74456537). O demandante recolheu as custas iniciais (ID 74456541). A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras da postulante, se justificaria nova análise do pedido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) No caso em apreço, não há demonstração concreta de alteração da condição financeira e patrimonial do recorrente no curso do processo. Salienta-se que após ser intimado para comprovar a hipossuficiência, o recorrente quedou-se inerte. Dessa forma, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a sua hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Ademais, conforme noticiado pelo patrono do apelante, houve o encerramento da relação jurídica de prestação de serviços mantido com o escritório de advocacia e consequente renúncia do mandato outorgado. O patrono demonstrou ter comunicado a renúncia ao mandato, na forma prevista pelo art. 112 do CPC (ID 76396799). Assim, determino a intimação pessoal do apelante para que regularize a sua representação processual, bem como para o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102